Tribunal: TJDFT
Processo: 0037731-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DESPESAS COM IOF, TAXA DE GRAVAME/REGISTRO, TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM, TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. REPASSE AO CONSUMIDOR. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A capitalização de juros possui permissão legal, conforme dispunha o artigo 1.262 do Código Civil de 1916 e, atualmente, estabelece o artigo 591 do Código Civil de 2002.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário número 592.377/RS (Tema 33 da Repercussão Geral), reconheceu a existência dos requisitos da relevância e urgência para a edição da Medida Provisória 2.170-36/2001, sendo, atualmente, mantido o regime legal de sustentação da capitalização de juros
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial número 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados a partir de 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória número 1.963-17/2000, reeditada sob o número 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, incidindo, ainda, a tese extraída do verbete n. 539 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. No julgamento do Recurso Especial número 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada", evidenciando-se que, para a incidência de juros compostos, exige-se apenas a clareza das taxas cobradas, sendo desnecessário constar textualmente a ocorrência de “capitalização de juros”.
5. Sendo o IOF - Imposto sobre Operações Financeiras devido por qualquer das partes envolvidas na operação tributária, conforme dispõe o artigo 66 do Código Tributário Nacional, cabível o repasse do seu pagamento ao consumidor.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS, Tema 958, pelo rito dos recursos repetitivos, estabeleceu tese acerca da validade do repasse ao consumidor da despesa com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e avaliação do bem
7. Permitida a cobrança da tarifa de cadastro, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, conforme julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos Recursos Especiais no 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, assim como o disposto no verbete de número 566 da Súmula de Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
8. Recurso conhecido e desprovido.